Tribunal: TCU
Processo: 019.682/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 47/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2491/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal constantes na lista 47/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.682/2024-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adauto Scalon (XXX.131.348-XX); Adeilton Gomes da Silva (XXX.350.814-XX); Ademir Antonio Moreira Rocha (XXX.735.946-XX); Adreli Sientchkovski Oliveira (XXX.728.750-XX); Adrian Silva de Moura (XXX.350.520-XX); Adriana Duarte Miranda Queiroz (XXX.346.304-XX); Adriano Oliari Negris (XXX.276.217-XX); Adriel Oliveira da Silva (XXX.195.791-XX); Ailton Conceicao Barros Filho (XXX.750.965-XX); Ailton Jose da Silva (XXX.448.881-XX); Alana Soares Albuquerque (XXX.103.540-XX); Alana de Fatima Andrade Santos (XXX.249.661-XX); Alber Gayoso e Almendra Ibiapina Moreno (XXX.174.073-XX); Alberto Schiffler Guedes (XXX.925.471-XX); Alcindo Busanello (XXX.579.200-XX); Alessandra Amaral da Silveira (XXX.235.520-XX); Alessandra Nascimento Silva (XXX.041.544-XX); Alessandra de Oliveira Santana (XXX.313.447-XX); Alessandro Ferreira Luz (XXX.344.121-XX); Alessandro Peregalli Fontana (XXX.080.457-XX); Alex Mendes Nery (XXX.753.237-XX); Alex Nogueira de Souza (XXX.223.471-XX); Alex Sereja da Silva (XXX.725.762-XX); Alex dos Reis Alves (XXX.075.732-XX); Alexandre Medeiros de Almeida (XXX.144.644-XX); Alexandre Rodrigues Gomes (XXX.350.972-XX); Alexandre Rodrigues de Albuquerque Filho (XXX.306.773-XX); Alexandre dos Santos Calmon (XXX.610.155-XX); Alexei Nowatzki (XXX.713.249-XX); Alexya Cristal Brandao Lima (XXX.326.172-XX); Alfredo Henrique Correa de Paula (XXX.773.461-XX); Alicia Rafaela Martinez Accioly (XXX.909.904-XX); Aline Bacelar Goncalves (XXX.425.826-XX); Aline Brandao Manciola (XXX.580.495-XX); Aline Fernanda Ventura Savio Leite (XXX.824.178-XX); Aline Huber da Silva (XXX.853.360-XX); Aline Maciel Barbosa Libretti (XXX.194.120-XX); Aline Santana Souza (XXX.691.225-XX); Alison de Miranda Peres (XXX.565.951-XX); Allan Costa Stein (XXX.835.957-XX); Alvaro Lima de Oliveira (XXX.436.532-XX); Alysson Vitorino Garcia (XXX.503.281-XX); Amanda Jessica Sales da Silva Morais (XXX.678.962-XX); Amanda da Fonseca Carvalho (XXX.953.437-XX); Amanda de Mesquita Dias (XXX.978.863-XX); Amaury Baeta Mainenti (XXX.806.576-XX); Ana Amelia Rodrigues Rezende (XXX.522.956-XX); Ana Beatriz da Cruz Lopo de Figueiredo (XXX.837.372-XX); Ana Carolina Oliveira Porto (XXX.069.526-XX); Ana Caroline da Silva Jesus (XXX.592.062-XX); Ana Claudia Ribeiro (XXX.808.849-XX); Ana Julia Hoffmann Vieira (XXX.745.199-XX); Ana Julia Reis (XXX.161.570-XX); Ana Luiza Araujo Martins (XXX.439.711-XX); Ana Luiza Kubica Pavao Espindola (XXX.220.430-XX); Ana Luiza Nicolini de Castro David (XXX.293.603-XX); Ana Lunara da Silva Morais (XXX.738.524-XX); Ana Maria Oliveira Costa (XXX.948.116-XX); Ana Maria Pereira Bispo dos Santos (XXX.326.145-XX); Ana Paula Martinho Saltao (XXX.573.311-XX); Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena (XXX.560.882-XX); Ana Paula Nunes Kasper (XXX.079.650-XX); Ana Paula Soengas Rabelo de Moraes (XXX.114.578-XX); Ana Paula de Sa Monteiro (XXX.530.842-XX); Ana Paula dos Santos (XXX.565.541-XX); Ananias Sena do Aragao Filho (XXX.248.095-XX); Anderson Machado Pereira (XXX.688.210-XX); Anderson Maikon de Souza Santos (XXX.145.394-XX); Anderson Rabelo de Carvalho (XXX.165.641-XX); Anderson Rodrigues de Ataide (XXX.636.872-XX); Anderson de Almeida Santos (XXX.626.485-XX); Andre Augusto Giuriatto Ferraco (XXX.093.447-XX); Andre Costa Batista (XXX.631.366-XX); Andre Galharde Barbosa (XXX.670.691-XX); Andre Gruhn Melo (XXX.656.270-XX); Andre Lucas de Souza Pinto Santos (XXX.650.181-XX); Andre Luis Cavalcanti Silva (XXX.065.974-XX); Andre Luis Oliveira Fernandes (XXX.353.626-XX); Andre Luiz Pereira Valentim (XXX.676.251-XX); Andre Luiz de Paiva (XXX.642.806-XX); Andre Macedo do Nascimento (XXX.225.605-XX); Andre Peres Koth (XXX.979.260-XX); Andre Santana de Jesus (XXX.895.911-XX); Andre Vinicius Valuz de Souza (XXX.542.631-XX); Andre da Silva Damasceno Santos (XXX.695.605-XX); Angela Benteo de Oliveira (XXX.608.291-XX); Angelica Fonseca de Freitas (XXX.092.131-XX); Angelli de Castro da Silva Cordeiro (XXX.296.786-XX); Anito Jose Steinbach Neto (XXX.665.065-XX); Anna Beatriz Basilio da Silva (XXX.757.904-XX); Anna Carolina Arantes Figueiredo Ventura (XXX.663.758-XX); Anna Carolyna Ribeiro Cardoso (XXX.198.321-XX); Anna Karollina Ferreira Silva Santos (XXX.307.991-XX); Annabelle Bonnet (XXX.780.497-XX); Annielle Regina da Fonseca Fernandes (XXX.310.804-XX); Antonia Araujo Fernandes (XXX.931.031-XX); Antonia Samila Rodrigues de Sousa (XXX.094.033-XX); Antonio Eliano Juvencio da Silva (XXX.428.964-XX); Antonio Jesus das Virgens (XXX.539.105-XX); Antonio de Oliveira Junior (XXX.456.672-XX); Antonio de Paula Sergio Batista (XXX.571.204-XX); Ariel de Almeida Horst Gamba (XXX.062.761-XX); Arielle Rego Barbosa (XXX.747.223-XX); Arilson Menezes de Carvalho (XXX.351.815-XX); Armando Venancio do Nascimento (XXX.065.003-XX); Arthur Jose Rodrigues de Carvalho (XXX.438.084-XX); Arthur Thiago Thamay Medeiros (XXX.653.054-XX); Audrey Teles dos Santos (XXX.085.116-XX); Augusto Jose da Silva Rodrigues (XXX.436.454-XX); Augusto Rodrigues Matos (XXX.711.712-XX); Aurilene da Rocha Lima (XXX.841.623-XX); Barbara Lessa Ribeiro (XXX.920.987-XX); Barbara Simone Arcoverde Santana (XXX.649.164-XX); Bartolomeu Benedito Neves dos Santos (XXX.024.961-XX); Beatriz Aparecida de Souza Pereira (XXX.959.767-XX); Beatriz Moreira Barros Ferreira (XXX.269.977-XX); Bernardo Lobo Vinhas (XXX.093.310-XX); Betina Buchaim Osvaldt (XXX.436.280-XX); Bheatriz Coelho Tavares Ferreira (XXX.695.472-XX); Bianca Cabral Ventura (XXX.987.284-XX); Brayann Lucas Vidal de Andrade (XXX.758.174-XX); Brenner Camargo da Silva (XXX.839.391-XX); Breno Andre Pereira Lopes Bispo (XXX.808.991-XX); Breno Honorato Nascimento (XXX.075.084-XX); Breno Jose Antonio Goes Cruz (XXX.563.472-XX); Bruna Danielly Peroba dos Santos (XXX.260.261-XX); Bruna Kethey da Silva Peixoto (XXX.481.623-XX); Bruna Lamb (XXX.704.930-XX); Bruno Arruda dos Santos de Jesus (XXX.685.897-XX); Bruno Felipe Monteiro de Brito (XXX.135.719-XX); Bruno Gabriel Palmeira da Costa Paniago (XXX.537.851-XX); Bruno Garcia Vinhola (XXX.229.900-XX); Bruno Moraes Rocha (XXX.804.191-XX); Bruno Nunes de Oliveira (XXX.086.726-XX); Bruno Oliveira da Silva Magalhaes (XXX.900.555-XX); Bruno Rafaell de Araujo Messias (XXX.370.044-XX); Bruno das Chagas Pereira (XXX.208.366-XX); Bruno de Campos Sanches (XXX.606.288-XX); Bruno de Campos Sanches (XXX.606.288-XX); Caio Hybert da Rocha Baptista (XXX.934.977-XX); Caio Lima Nicolau (XXX.470.037-XX); Caio Maciel Viana (XXX.853.368-XX); Calefe Alexandre de Oliveira (XXX.471.308-XX); Camila Cristina da Cruz (XXX.846.226-XX); Camila Danielle Aragão Almeida (XXX.621.514-XX); Camila Faria da Costa Tonussi (XXX.225.776-XX); Camila Rota Sena (XXX.118.800-XX); Camila Stieven Montagna (XXX.276.860-XX); Carine Augusta Souza Cruz (XXX.710.895-XX); Carla Katrein da Costa (XXX.179.360-XX); Carlos Alberto Oliveira dos Santos (XXX.213.621-XX); Carlos Alberto Ramirez Behaine (XXX.746.098-XX); Carlos Antonio de Souza (XXX.894.256-XX); Carlos Eduardo Pietro Biasi (XXX.574.862-XX); Carlos Eduardo Rodrigues Santos (XXX.895.183-XX); Carlos Eduardo de Carvalho Vargas (XXX.108.391-XX); Carlos Ubirata Rodrigues Santiago (XXX.826.045-XX); Carolina Crespo Carvalho (XXX.829.417-XX); Caroline Rosa (XXX.543.180-XX); Cassio Herberts Vidotto (XXX.439.689-XX); Cassio Mateus Vital de Franca (XXX.764.494-XX); Cassio Rabuske da Silva (XXX.064.650-XX); Catharine Milena Silva de Souza (XXX.886.190-XX); Cesar Augusto Macedo Semensatti (XXX.885.288-XX); Cesar Rodrigo Moura Sousa do Nascimento (XXX.435.894-XX); Cezar de Castro Melo (XXX.445.516-XX); Charlles da Silva Vieira (XXX.610.596-XX); Cibele Tesser da Costa (XXX.229.750-XX); Clara Conrado Duarte Alves (XXX.984.486-XX); Clarcson Santana Maia de Medeiros (XXX.493.144-XX); Claudia Fidelis da Silva (XXX.270.914-XX); Claudia Zamboni de Almeida (XXX.820.860-XX); Claudiany Calaca de Sousa (XXX.818.951-XX); Claudinei Alves de Avila (XXX.571.731-XX); Claudio Jose Santos Monteiro (XXX.852.205-XX); Claudio Rodrigues Lino (XXX.897.841-XX); Cleber Assis dos Santos (XXX.203.412-XX); Cleber Souza Meneses (XXX.367.755-XX); Cledson Ferreira Cavalcanti (XXX.839.794-XX); Cleiton Dias (XXX.302.491-XX); Cosme Alexandre Oliveira Barros Figueiredo (XXX.218.294-XX); Crislen Daniele dos Santos Rodrigues da Silva (XXX.063.828-XX); Cristiana Augusta de Souza (XXX.802.222-XX); Cristiane Costa Ferreira (XXX.220.141-XX); Cássia Mendonça dos Anjos (XXX.276.264-XX); Dalberto Luiz Gomes (XXX.793.826-XX); Daniel Araujo Goncalves (XXX.947.996-XX); Daniel Araujo da Silva (XXX.156.596-XX); Daniel Fernando da Costa (XXX.493.846-XX); Daniel Fiuza Cordeiro de Moraes (XXX.350.583-XX); Daniel Herszenhut Meirelles Santos (XXX.128.467-XX); Daniel Nobre Nunes da Silva (XXX.721.154-XX); Daniel Papoti (XXX.593.708-XX); Daniela Aparecida Ferreira Castro (XXX.763.106-XX); Daniela Dias Guimaraes Proenca (XXX.195.231-XX); Daniela Dias Mundim (XXX.501.021-XX); Daniela Justino Bomfim Duarte (XXX.844.408-XX); Daniela Perez Fernandez Ravena (XXX.568.855-XX); Daniela de Souza Gomes Ribeiro (XXX.259.586-XX); Danielle Alves Pinheiro Torquato (XXX.971.454-XX); Danielle Amanda Bezerra Coimbra (XXX.099.014-XX); Danielle Leal Rodrigues (XXX.402.387-XX); Danilo Andre de Almeida Silvestre (XXX.010.101-XX); Danilo Corinto de Mesquita (XXX.421.901-XX); Danilo Daniel Pojo Paraiso (XXX.272.932-XX); Danilo Henrique Abreu Monteiro (XXX.230.621-XX); Danilo Vieira Oliveira (XXX.332.971-XX); Danubia Lopes da Silva (XXX.661.995-XX); Darlei Costa de Souza (XXX.808.750-XX); Davi Bovolenta (XXX.177.888-XX); David Endrew Azevedo Silva (XXX.648.362-XX); David Lino Vasconcelos (XXX.061.463-XX); David de Oliveira (XXX.770.326-XX); Dayanne Lima de Sousa (XXX.072.993-XX); Deano de Queiroz Mendes Filho (XXX.006.502-XX); Debora Araujo Silveira de Oliveira (XXX.970.040-XX); Debora Diana da Rosa (XXX.774.689-XX); Deborah Moreira Lordelo (XXX.612.246-XX); Deborah Raquel Carvalho de Oliveira (XXX.270.224-XX); Deise da Silva Gomes (XXX.626.960-XX); Denis Tomaz Matos (XXX.363.516-XX); Denise Licia Boni de Oliveira Gasparini (XXX.829.588-XX); Deyvison Soares da Costa (XXX.251.954-XX); Diego Alecssander Thomazinho Costa (XXX.687.558-XX); Diego Correa Furtado (XXX.872.812-XX); Diego Knack (XXX.660.337-XX); Diego Marcos Vargas (XXX.931.120-XX); Diego Nogueira Rafael (XXX.368.088-XX); Diego Rodrigues Calazans (XXX.392.995-XX); Diego de Araujo Costa (XXX.879.293-XX); Diogo Vilar da Fonseca (XXX.161.914-XX); Dioneia Maciel Cantanhede (XXX.262.882-XX); Douglas Alberto Rocha de Castro (XXX.072.292-XX); Douglas Felipe Hoss (XXX.904.609-XX); Douglas de Almeida da Rocha (XXX.518.637-XX); Edilson Batista dos Santos (XXX.399.126-XX); Edilson Pereira de Oliveira Filho (XXX.766.084-XX); Edinei Colli (XXX.125.099-XX); Edivan Egas de Jesus Silva (XXX.773.535-XX); Edmar Mendes de Amorim (XXX.131.651-XX); Edney Paulo Carrijo (XXX.219.148-XX); Edson de Morais Machado (XXX.760.899-XX); Eduarda da Silva Oliveira (XXX.180.167-XX); Eduardo Henrique de Freitas (XXX.844.319-XX); Eduardo Kuquertt Mossi (XXX.662.509-XX); Eduardo Martins Capellari (XXX.465.958-XX); Eduardo de Arruda Medeiros (XXX.216.154-XX); Elder Barbosa Dantas (XXX.108.201-XX); Eliana Napoleao Cozendey da Silva (XXX.491.627-XX); Elida Regina Nobre Rodrigues (XXX.133.660-XX); Eliel Silva Alves (XXX.819.831-XX); Elisa Bassoli (XXX.814.790-XX); Elisa Friedrich Martins (XXX.353.990-XX); Elisa de Morais Paschoal (XXX.218.076-XX); Eliza Victoria Silva Lemos (XXX.541.463-XX); Ellen Fernanda Oliveira Rodrigues (XXX.648.646-XX); Elton da Costa Pinto (XXX.569.250-XX); Emanuel Marcos Mendes Sant Ana (XXX.656.467-XX); Emanuele Vitoria de Oliveira de Alexandria (XXX.904.901-XX); Emellyne Lima de Medeiros Dias Lemos (XXX.700.564-XX); Emerson Siqueira Moro (XXX.524.862-XX); Emidio Dourado dos Santos (XXX.397.803-XX); Emilia Maria Chamone de Freitas (XXX.402.146-XX); Emiliane Aparecida Santos (XXX.648.676-XX); Erica Patricia Barbosa Costa (XXX.215.932-XX); Erica Suellen Lopes dos Santos (XXX.851.345-XX); Erico Antonio Santos de Sousa (XXX.729.062-XX); Erik Antonio Rojas Mendoza (XXX.181.587-XX); Erika Gisseth Leon Ramirez (XXX.198.128-XX); Erika Grasiela Ferreira (XXX.344.606-XX); Erika Silveira Pereira (XXX.119.857-XX); Erimar Guilherme Costa de Souza Junior (XXX.174.122-XX); Erisvaldo Carvalho Silva (XXX.709.011-XX); Erisvan Vieira da Silva (XXX.102.362-XX); Eryka Laiany Pereira Nascimento (XXX.926.231-XX); Esdras Henrique Spagnol (XXX.060.798-XX); Eugenio Alves da Conceicao (XXX.241.377-XX); Eugenio Bastos Maciel (XXX.592.304-XX); Evaldo Rezende Duarte (XXX.868.181-XX); Evandro Lovato Krzyzanovski (XXX.678.129-XX); Evelyne da Silva Brum (XXX.134.660-XX); Everton Roger de Souza Moraes (XXX.816.928-XX); Ewerton Matheus Bezerra Ramos (XXX.622.017-XX); Fabiani da Costa Cavalcante (XXX.624.501-XX); Fabiano Massayuki Taniguchi (XXX.494.411-XX); Fabiano Teles da Rocha (XXX.596.202-XX); Fabio Alexander Beutler (XXX.494.722-XX); Fabio Barbosa Passos (XXX.736.801-XX); Fabio Buffon (XXX.006.630-XX); Fabricio Junio Fonseca (XXX.929.286-XX); Fabricio Mendes Goncalves (XXX.374.237-XX); Fabricio Pacheco Medina (XXX.379.246-XX); Fabricio Rodrigues Bezerra Neto (XXX.789.261-XX); Felipe Antonio Araujo (XXX.795.941-XX); Felipe Araujo Costa (XXX.802.597-XX); Felipe Freitas Guimaraes (XXX.463.076-XX); Felipe Martins Serra (XXX.003.048-XX); Felipe Rangel Martins (XXX.227.668-XX); Felipe Ricardo Santos de Gusmao (XXX.159.534-XX); Felipe da Costa Correa (XXX.402.112-XX); Felipe de Almeida Rodrigues (XXX.539.291-XX); Felippe de Oliveira Lima (XXX.485.907-XX); Fernanda Avila de Oliveira (XXX.534.870-XX); Fernanda Castro Gastaldi (XXX.874.481-XX); Fernanda Rita Vogt Pariz (XXX.961.971-XX); Fernanda Rohleder Bronzoni (XXX.379.860-XX); Fernanda Rossato Ciotta (XXX.847.460-XX); Fernanda da Silva Kraemer (XXX.706.740-XX); Fernando Augusto Saleta Pacheco (XXX.421.368-XX); Fernando Barbosa da Silva (XXX.785.376-XX); Fernando Donato Vasconcelos (XXX.748.705-XX); Fernando Jose Primo do Nascimento (XXX.465.746-XX); Filipe Monguilhott Falcone (XXX.803.848-XX); Flavio Alves da Silva (XXX.705.681-XX); Flavio Rodrigo Neves Almeida (XXX.735.072-XX); Franciele Cabral Pinheiro (XXX.443.040-XX); Francielle Benini Agne Tybusch (XXX.926.390-XX); Francielly Carreiro Rocha Anicesio (XXX.449.241-XX); Francine Baltazar Assad (XXX.158.358-XX); Francisco Henrique Lemos Andrade (XXX.085.393-XX); Francisco Jose Rodrigues de Sousa Junior (XXX.023.393-XX); Francisco Mateus Franco Rodrigues (XXX.511.883-XX); Francislaine Suelia dos Santos (XXX.085.814-XX); Frederico Felipe Faro Ferreira (XXX.729.012-XX); Gabriel Almeida Rocha (XXX.729.185-XX); Gabriel Donato (XXX.521.690-XX); Gabriel Duarte da Fonseca (XXX.583.580-XX); Gabriel Franklin Braz de Medeiros (XXX.344.501-XX); Gabriel Horst Montoanelli (XXX.413.089-XX); Gabriel Khriss Rocha Menezes (XXX.747.392-XX); Gabriel Mendes Magliano (XXX.920.121-XX); Gabriel Morais Russo (XXX.658.683-XX); Gabriel Rodrigues Silva (XXX.990.241-XX); Gabriel Romeu Prado Lima (XXX.934.451-XX); Gabriel Vitor Silva Barbosa (XXX.299.831-XX); Gabriel dos Santos Tambur (XXX.517.638-XX); Gabriela Alves Campos (XXX.633.911-XX); Gabriela Padilha Moreira (XXX.558.897-XX); Gabriela Silveira Meireles (XXX.899.426-XX); Gabriela Vilvert Vansuita (XXX.319.419-XX); Gabriela da Silva Alves (XXX.615.137-XX); Gabriela de Paula Arrifano de Oliveira (XXX.328.792-XX); Gabriella Braga Melo (XXX.896.741-XX); Gabriella Mendes Dias Santos (XXX.142.166-XX); Gabrielly Silva de Souza (XXX.377.151-XX); Gabrielly de Andrade Franco (XXX.791.667-XX); Gabriely Victor de Oliveira (XXX.342.427-XX); Genildo Alves do Nascimento (XXX.471.608-XX); George Felipe de Magalhaes Silva (XXX.345.992-XX); Geovana Flores (XXX.850.010-XX); Geremias Barbosa de Lima (XXX.007.130-XX); Gilberto Rodrigues da Silva Junior (XXX.310.146-XX); Giliana Zeferino Leal Mendes (XXX.331.521-XX); Giovanna Del Grande da Silva Alves (XXX.303.240-XX); Giovanna Henrique Queiroz Albuquerque (XXX.852.111-XX); Gislaine Ferreira de Oliveira (XXX.340.863-XX); Gislene Lopes Bastos (XXX.770.861-XX); Giulia Victoria Silva Lima (XXX.399.822-XX); Givanilson Velasques Cunha (XXX.754.314-XX); Glauber Victor Cabral de Morais (XXX.741.014-XX); Glauce Portela de Oliveira (XXX.540.361-XX); Graziele Giombelli Banki (XXX.354.569-XX); Greicy Michelle Marafiga Conterato (XXX.813.560-XX); Guilherme Augusto de Oliveira (XXX.060.871-XX); Guilherme Gomide Cabral (XXX.119.416-XX); Guilherme Silva de Medeiros (XXX.346.124-XX); Guilherme Sousa de Melo (XXX.361.007-XX); Guilherme Tavares Lessa (XXX.554.621-XX); Guilherme Trindade Gomes (XXX.925.305-XX); Gustavo Ferreira da Silva (XXX.648.361-XX); Gustavo Henrique Feddersen (XXX.735.510-XX); Gustavo Kudla de Almeida (XXX.589.889-XX); Gustavo Lopes Silveira (XXX.195.521-XX); Gustavo Oliveira de Melo (XXX.601.171-XX); Gustavo Richter Vaz (XXX.370.250-XX); Gustavo Willian Goncalves Bastos (XXX.415.171-XX); Gustavo da Cunha Nobre Felipe de Sousa (XXX.330.514-XX); Gustavo do Prado Afonso Rodrigues (XXX.736.571-XX); Gustavo dos Santos Barbosa Lima (XXX.995.502-XX); Gutemberg Fagundes Lima (XXX.830.482-XX); Gyl Giffony Araujo Moura (XXX.938.633-XX); Hamanda Lucyde Rocha Mascarenhas (XXX.784.066-XX); Haysa Paiva Baracuhy (XXX.112.574-XX); Heitor Daniel Silva Peixoto (XXX.847.172-XX); Heitor Mancini Teixeira (XXX.762.776-XX); Heitor Menezes Gomes (XXX.250.248-XX); Hellen Moncao de Carvalho Santana (XXX.839.398-XX); Heloisa Dutra Andrade Silva (XXX.714.506-XX); Hemerson Pereira de Souza Alves (XXX.456.611-XX); Herbert Lucas de Souza Silveira (XXX.191.431-XX); Herivelto Abdon Nobre de Queiroz (XXX.002.054-XX); Higor Railan de Jesus Pereira (XXX.114.522-XX); Hiro Soares de Meneses (XXX.379.703-XX); Hudson Oliveira Freitas (XXX.748.446-XX); Hudson Souza Pereira (XXX.962.963-XX); Hugo Jose Gomes de Sousa (XXX.564.784-XX); Hugo Melo Borges (XXX.081.591-XX); Hugo Miguel Lisboa Oliveira (XXX.618.344-XX); Hugo de Barros Callado Macedo (XXX.852.694-XX); Iali de Orleans Batista (XXX.020.939-XX); Iana Goncalves Lucena (XXX.429.405-XX); Iara Freitas Gontijo (XXX.785.396-XX); Icaro Gabriel Gomes de Souza (XXX.810.181-XX); Idonaldo Gomes Assis Filho (XXX.966.011-XX); Iglesias de Lacerda Bezerra Ramos (XXX.262.874-XX); Igor Ambo Ferra (XXX.188.568-XX); Igor Santos Tupy (XXX.855.505-XX); Ingrid Cristine Cardoso Silva (XXX.291.007-XX); Ingrid de Pinho Goncalves (XXX.811.306-XX); Ingride Quintiliano Tome (XXX.640.161-XX); Iranildo Souza Silva (XXX.207.245-XX); Isabel Foletto Curvello (XXX.150.390-XX); Isabela Omelczuk (XXX.499.489-XX); Isabela Silva de Carvalho (XXX.483.121-XX); Isadora Kreuzner de Barcellos Sulzbach (XXX.580.620-XX); Isis Juliane Carneiro Pereira (XXX.261.261-XX); Islane Santos (XXX.106.326-XX); Israel da Silva Bottega (XXX.387.163-XX); Itamar Jose Felix Junior (XXX.343.612-XX); Iuri Tavares de Souza Casaes (XXX.313.165-XX); Ivan de Jesus Pantoja Lemos (XXX.193.102-XX); Ivana Meyer Prado (XXX.020.376-XX); Iverson Vasconcelos Teixeira de Freitas (XXX.502.891-XX); Iza Lorrane Paiva Machado Franca (XXX.954.581-XX); Izabella Paes Goncalves de Paula (XXX.075.531-XX); Izaias Ferreira dos Santos (XXX.920.876-XX); Jackeline Felix de Souza (XXX.195.721-XX); Jacqueline Grabinski Rosa (XXX.148.420-XX); Jailma Soares dos Reis (XXX.836.921-XX); Jairo de Carvalho Guimaraes Junior (XXX.347.365-XX); Jamile Silva Guimaraes de Jesus (XXX.996.435-XX); Jamille Coelho Coimbra (XXX.202.946-XX); Janaina Mafra Lobo Peres (XXX.551.669-XX); Janice Luehring Giongo (XXX.995.860-XX); Jaqueline Goncala Vaz Pereira Miranda (XXX.323.116-XX); Jean Michel Aquiles Barbosa Lima (XXX.040.756-XX); Jean Patrick da Costa Souza (XXX.525.092-XX); Jeane Michelly Pieretti Pereira (XXX.331.901-XX); Jefferson Kleiton de Souza e Silva (XXX.087.814-XX); Jefferson Soares Carvalho (XXX.527.766-XX); Jefferson Virgilio (XXX.103.569-XX); Jenifer Matos de Avila (XXX.135.429-XX); Jennifer Nogueira Feitosa Silva (XXX.243.438-XX); Jeovane Pereira de Miranda (XXX.244.561-XX); Jessica Costa de Oliveira (XXX.488.006-XX); Jessica Naiara da Silva Carvalho (XXX.738.881-XX); Joao Alberto Leonardo Clement Junior (XXX.216.105-XX); Joao Antonio Emidio Bicalho (XXX.538.106-XX); Joao Fidler Rios (XXX.103.380-XX); Joao Gabriel Trajano Dantas (XXX.835.261-XX); Joao Paulo Lopes Machado (XXX.437.213-XX); Joao Paulo Moreira Carvalho (XXX.533.665-XX); Joao Pedro Menezes Damasio (XXX.997.757-XX); Joao Victor Rodrigues Ferraz (XXX.823.297-XX); Joao Victor Santos de Medeiros (XXX.167.831-XX); Joao Vitor Ferreira Fernandes (XXX.539.226-XX); Joao Vitor Moreira Cavalcante Teixeira (XXX.753.154-XX); Joao Vitor de Sousa (XXX.075.641-XX); Joel Ascari (XXX.561.060-XX); Joenny de Sousa Ananias (XXX.540.232-XX); John Gabriel Portela dos Santos (XXX.231.142-XX); Joice Carolina da Silva Gois (XXX.090.831-XX); Jonas Lima de Araujo (XXX.575.302-XX); Jonathas Sales de Oliveira (XXX.815.453-XX); Jonderson de Sousa Pereira (XXX.488.764-XX); Jorge Conceicao Garcez (XXX.491.785-XX); Jorge Duarte de Oliveira Junior (XXX.166.884-XX); Jorge Gabriel Merladett Madruga (XXX.701.480-XX); Jose Adao da Silva (XXX.797.163-XX); Jose Americo Fernandes de Souza (XXX.082.695-XX); Jose Andre da Silva Correia (XXX.255.924-XX); Jose Augusto Lucas Correa (XXX.746.190-XX); Jose Carlos Araujo Amarante (XXX.969.634-XX); Jose Eduardo de Almeida Caetano (XXX.398.311-XX); Jose Eudes Lima Santos (XXX.812.614-XX); Jose Hercilio Santana da Silva (XXX.853.624-XX); Jose Luiz da Silva Netto (XXX.579.933-XX); Jose Mauricio Costa (XXX.034.726-XX); Jose Olivandro Duarte de Oliveira (XXX.784.344-XX); Jose Tiago de Lima Silva (XXX.193.894-XX); Joseana Azevedo Bezerra (XXX.195.394-XX); Joselice Venas do Nascimento (XXX.352.465-XX); Josely Teixeira Carlos (XXX.510.713-XX); Juan Airton Santos (XXX.451.963-XX); Juan Carlos Lima dos Santos (XXX.930.193-XX); Judith Thayna Costa Alexandre (XXX.423.254-XX); Julia Namie Maia Pinto Ishihara (XXX.507.161-XX); Julia Plentz Portich (XXX.095.670-XX); Julia Rodrigues Alencar (XXX.203.471-XX); Juliana Gomes dos Santos (XXX.323.006-XX); Juliana Nogueira Pontes Nobre (XXX.459.456-XX); Juliana Zambrano da Luz (XXX.617.190-XX); Juliane Porto Cruz de Medeiros (XXX.898.251-XX); Juliane de Souza Alcantara (XXX.341.911-XX); Juliette Ferreira de Lima (XXX.838.951-XX); Julio Cesar de Oliveira Goncalves (XXX.116.403-XX); Jussara Jessica Pereira (XXX.051.206-XX); Kaliston Aurelio Lomba (XXX.500.266-XX); Kamilla Silva Maia (XXX.932.036-XX); Kamilla Veronika Rodrigues de Andrade Silva (XXX.138.044-XX); Karin Ruschel Lorenzoni (XXX.634.370-XX); Karina Kohl Silveira (XXX.229.640-XX); Karina Lotz Soares (XXX.743.430-XX); Karine Lamberch Maciel de Lima (XXX.833.760-XX); Karine Silveira da Silva (XXX.308.950-XX); Karine da Silva Gomes (XXX.703.000-XX); Karla Carolina Vicente de Sousa (XXX.827.301-XX); Karleno dos Reis Ribeiro (XXX.051.882-XX); Karolynne Elias de Oliveira (XXX.453.002-XX); Katia Cristina Cruz Capel (XXX.904.418-XX); Katilene Lima de Morais (XXX.960.971-XX); Keli Cristina Ferreira de Oliveira Barbosa (XXX.771.221-XX); Keliene Maria Sousa de Jesus (XXX.849.812-XX); Kelly Cristina Silva Prado (XXX.698.821-XX); Kelly Luiz (XXX.814.779-XX); Kelryene Moraes de Souza Ciricio Garcia (XXX.774.561-XX); Kesia Maria Couri Guedes (XXX.696.216-XX); Ketila Rodrigues (XXX.149.551-XX); Ketlin Daniela Neves Maurante (XXX.802.740-XX); Kevin Camelo da Cunha (XXX.150.512-XX); Kleber Simonio Parreira (XXX.439.586-XX); Laira Assuncao Braga (XXX.114.195-XX); Lais Nascimento Barbosa (XXX.071.032-XX); Lais Vargas Ramm (XXX.563.900-XX); Lara Caldas Batista Teixeira (XXX.680.294-XX); Lara Ferreira Paraiso (XXX.723.676-XX); Larice Gonzaga de Camargo (XXX.923.241-XX); Larissa Copatti Dogenski (XXX.348.370-XX); Larissa Daniele Bobermin (XXX.254.400-XX); Larissa Giacometti Paris (XXX.407.828-XX); Larissa Guimaraes Rocha (XXX.445.965-XX); Larissa Hellen de Paiva Felix (XXX.529.874-XX); Larissa Trierveiler Pereira (XXX.965.479-XX); Laryssa Camara Vidal da Silva (XXX.987.577-XX); Laura Muller Cezar (XXX.039.970-XX); Laura Patricia da Luz (XXX.151.770-XX); Lauren Bergmann Soares (XXX.519.509-XX); Lauri Miranda Silva (XXX.275.562-XX); Laurizio Emanuel Ribeiro Alves (XXX.805.724-XX); Lauro Henrique Mendes Ribeiro (XXX.875.261-XX); Lavinia de Souza Filgueiras Amorim (XXX.561.647-XX); Layla Camila Ribeiro Milhomem (XXX.538.822-XX); Lazaro Paulo de Carvalho (XXX.351.641-XX); Lazaro Rubens Araujo Pinto (XXX.882.241-XX); Leandra Lucia Moraes Couto (XXX.431.497-XX); Leandro Leite Rocha (XXX.855.085-XX); Leandro Marques da Silva (XXX.639.947-XX); Leandro Vidal Carneiro (XXX.736.453-XX); Lecilio Soares da Silva Junior (XXX.588.284-XX); Ledoaldo Antunes Leal (XXX.415.040-XX); Leilane Rocha Vieira (XXX.913.151-XX); Leiriane Cruz da Silva (XXX.835.937-XX); Leomar Davi de Oliveira Santos (XXX.821.485-XX); Leonardo Bruno Federico (XXX.472.858-XX); Leonardo Bruno da Silva (XXX.836.653-XX); Leonardo Enrico Marchioro Mendes (XXX.204.901-XX); Leonardo Evangelista de Araujo (XXX.354.294-XX); Leonardo Fadul Fernandes (XXX.979.852-XX); Leonardo Rodrigues Garcia de Sena (XXX.231.262-XX); Leonardo da Silva Brito (XXX.463.342-XX); Leonardo da Silva Ferreira (XXX.332.216-XX); Leone Aquino Ramos (XXX.281.785-XX); Leticia Amaral da Silva (XXX.347.780-XX); Leticia Cibele da Silva Ramos Freitas (XXX.119.746-XX); Leticia Fraga Abreu (XXX.332.750-XX); Leticia Karyne da Silva Cardoso (XXX.238.612-XX); Leticia Martins Morales (XXX.221.241-XX); Leticia Mendes Batista (XXX.660.891-XX); Leticia Oliveira Pereira (XXX.959.713-XX); Leticia Pasdiora (XXX.854.869-XX); Lia Nojosa Sena (XXX.098.243-XX); Liara Santos de Carvalho (XXX.815.874-XX); Licielle Menezes Oliveira (XXX.642.051-XX); Lidiane Rodrigues da Silva (XXX.690.666-XX); Liliane Difante Pedrozo (XXX.562.370-XX); Liu Yesukai de Barros (XXX.650.300-XX); Livia Losso Andreatini (XXX.580.169-XX); Livia Maria Ferreira Sobrinho (XXX.022.576-XX); Lizie Emanuelle Eulalio Brasileiro (XXX.728.364-XX); Loredany Consule Crespo Rodrigues (XXX.541.477-XX); Lorena Coelho Silva (XXX.658.732-XX); Lorena Lages Ferreira Gomes Leite (XXX.024.073-XX); Luan Marcos de Matos Dias (XXX.065.817-XX); Luana Goularte Louro (XXX.343.449-XX); Luana Haeberlin (XXX.359.880-XX); Luanna da Silva Almeida Costa Fonseca (XXX.343.745-XX); Lucas Assis Costa (XXX.401.401-XX); Lucas Augusto Marzagao de Oliveira (XXX.909.566-XX); Lucas Barbosa Marcos (XXX.418.278-XX); Lucas Barbosa Marcos (XXX.418.278-XX); Lucas Bastos dos Santos (XXX.594.901-XX); Lucas Campos de Andrade Silva (XXX.944.436-XX); Lucas Cavicchioli Pereira da Fonseca (XXX.104.979-XX); Lucas Corradi Ferreira Brandao (XXX.205.817-XX); Lucas Gabriel Silva Moreira (XXX.238.033-XX); Lucas Henrique Veloso de Santana (XXX.460.444-XX); Lucas Lazaro Barbosa Carvalho (XXX.861.782-XX); Lucas Leonardo Marques do Couto (XXX.621.334-XX); Lucas Mesquita Rodrigues Ferreira (XXX.739.922-XX); Lucas Monteiro da Trindade (XXX.469.552-XX); Lucas Pelegrini Nogueira de Carvalho (XXX.463.268-XX); Lucas Rodrigues Barata Correa (XXX.958.732-XX); Lucas Silva Costa (XXX.137.771-XX); Lucas Zaiden (XXX.609.591-XX); Lucian Batista de Oliveira (XXX.696.054-XX); Luciana Cardoso Silva Lima (XXX.732.045-XX); Luciana Freitas da Cruz (XXX.663.021-XX); Luciana Muller Della Pasqua Borges (XXX.226.170-XX); Luciane Fernandes de Goes Bazetti (XXX.801.288-XX); Luciane Souza da Silva (XXX.204.780-XX); Luciano Augusto de Oliveira (XXX.075.056-XX); Luciano da Silva Alves (XXX.567.284-XX); Ludmila de Souza Castro Gaudenzi Silva (XXX.702.785-XX); Luis Antonio Vieira Pelegrineli (XXX.028.878-XX); Luis Barbosa Pires (XXX.351.855-XX); Luis Carlos de Medeiros Junior (XXX.478.627-XX); Luis Fernando Herbert Massoni (XXX.429.120-XX); Luis Fernando Leandro de Paula (XXX.816.026-XX); Luisa Mourao Dias Magalhaes (XXX.407.956-XX); Luiz Augusto Sampaio Rodrigues (XXX.119.086-XX); Luiz Correa de Souza Neto (XXX.635.032-XX); Luiz Fernando Barbosa Carvalho (XXX.290.846-XX); Luiz Fernando Stavis Kapazi Junior (XXX.536.272-XX); Luiz Fernando de Souza Freitas (XXX.984.858-XX); Luiz Gustavo Padovani (XXX.916.541-XX); Luiz Henrique de Freitas Ribeiro (XXX.117.351-XX); Luiz Marcelo Michelon Zardo (XXX.264.629-XX); Luiz Marcelo da Silva Barbosa (XXX.272.432-XX); Luiz Ramiro Nunes das Neves (XXX.814.071-XX); Maiara de Castro Sousa de Freitas (XXX.202.592-XX); Maira Gisela Oliveira Martins (XXX.432.440-XX); Manoel Ricardo da Cunha Junior (XXX.992.284-XX); Manoel de Jesus de Aquino Lima (XXX.557.573-XX); Manuel Vieira Siqueira de Arantes (XXX.862.186-XX); Marcell Machado dos Santos (XXX.671.077-XX); Marcelo Augusto de Lima Brasil (XXX.465.262-XX); Marcelo Bruno Pessoa (XXX.605.009-XX); Marcelo Salvador (XXX.855.539-XX); Marcelo Vitor Oliveira Araujo (XXX.766.455-XX); Marciel Gian Hofstetter (XXX.852.509-XX); Marcio Jean Fialho de Sousa (XXX.089.068-XX); Marcio Ricardo Alves Gadelha de Araujo (XXX.540.064-XX); Marcio Rodrigo Santos de Carvalho (XXX.940.325-XX); Marco Antonio Alves Schetino (XXX.507.786-XX); Marconi dos Santos Leal Junior (XXX.841.311-XX); Marcos Paulo Maciel Lopes Barbosa (XXX.689.556-XX); Maria Abadia Pires (XXX.955.991-XX); Maria Beatriz de Menezes Costa Oliveira (XXX.672.024-XX); Maria Carolina Lobato Machado (XXX.969.407-XX); Maria Carolina Serpa Fagundes de Oliveira (XXX.102.210-XX); Maria Eduarda Vaz Machado (XXX.544.990-XX); Maria Gorete Marques de Jesus (XXX.545.178-XX); Maria Luiza Souza Carvalho (XXX.232.776-XX); Maria Sueli da Silva Goncalves (XXX.758.451-XX); Maria Vivina Lima Oliveira Soares (XXX.318.084-XX); Maria do Socorro Rufino de Sousa (XXX.911.693-XX); Mariana Araujo Neumann (XXX.828.910-XX); Mariana Domingues Pordeus (XXX.327.432-XX); Mariana Gonzaga dos Santos (XXX.238.421-XX); Mariana Isadora Ribeiro Vieira (XXX.436.216-XX); Mariana Machado Rocha (XXX.483.088-XX); Mariana Paulino da Silva (XXX.251.681-XX); Mariana Vieira Alves (XXX.595.870-XX); Mariane Ines Ohlweiler (XXX.873.870-XX); Mariane da Silva Dias (XXX.931.480-XX); Marileda Barichello Gubiani (XXX.526.830-XX); Marilia Paranaiba Ferreira (XXX.955.191-XX); Marina Bonatto Malka (XXX.576.570-XX); Marina da Rocha Lordelo (XXX.805.825-XX); Marisol Mota Serra (XXX.308.748-XX); Marius Nils Muller (XXX.050.768-XX); Marlene Divino Rafael (XXX.843.611-XX); Marlon Ferreira Mongelo (XXX.566.101-XX); Marta Antonia Costa Campos (XXX.351.085-XX); Mateus Emanuel Silva Macedo (XXX.487.704-XX); Mateus Lima de Souza (XXX.386.871-XX); Mateus Pereira Martin (XXX.994.728-XX); Mateus do Nascimento Santos (XXX.341.127-XX); Matheus Alves Lima (XXX.379.051-XX); Matheus Araujo de Oliveira (XXX.666.621-XX); Matheus Arrais Goncalves (XXX.425.382-XX); Matheus Farias dos Santos (XXX.642.841-XX); Matheus Felipe Araujo Souza (XXX.570.094-XX); Matheus Frej Lemos Cavalcanti (XXX.137.974-XX); Matheus Gonzales dos Santos (XXX.684.101-XX); Matheus Kenji Yoshikawa Pamplona (XXX.258.992-XX); Matheus Menezes Oliveira (XXX.775.576-XX); Matheus Nascimento Jesini (XXX.757.702-XX); Matheus Pereira de Carvalho (XXX.549.341-XX); Matheus Rangel Lechuga (XXX.725.157-XX); Matheus Roberto de Oliveira (XXX.524.910-XX); Matheus Sarney Costa Brandao (XXX.730.903-XX); Matheus de Souza Spolidoro (XXX.883.147-XX); Matusalem Linhares do Monte Carvalho (XXX.324.663-XX); Mauricio Custodio da Silva (XXX.294.553-XX); Mauricio Gruhn Sanches (XXX.069.709-XX); Mauricio da Silva Amorim (XXX.652.365-XX); Mauricio de Carvalho Ramos Junior (XXX.358.882-XX); Maxwell Alves Lima Silva (XXX.692.957-XX); Maysa Andrade de Souza (XXX.728.632-XX); Meiriane Silva do Carmo (XXX.244.612-XX); Meline Oliveira dos Santos Morais (XXX.021.330-XX); Micaella Alves Lima Passos (XXX.970.691-XX); Michael Duarte do Amaral (XXX.655.326-XX); Michaelle Geralda dos Santos Souza (XXX.695.346-XX); Michel Costa de Paula Pinto (XXX.477.027-XX); Michele Kely Moraes Santos Souza (XXX.228.574-XX); Michele Reusch de Quadros (XXX.519.890-XX); Michele Varotto Machado (XXX.978.018-XX); Michelle Oliveira do Espirito Santo Corsino (XXX.350.401-XX); Michely Coutinho Oliveira de Andrade (XXX.599.851-XX); Mikaeli da Silva Giordani (XXX.937.270-XX); Milas Eduardo Brito de Aguiar (XXX.729.571-XX); Milene Priebe e Silva (XXX.878.220-XX); Milka Leisa Santos Sousa (XXX.740.033-XX); Milla Isabelle Gelabert Silva (XXX.295.692-XX); Milton Cezar Dutra Borges (XXX.149.667-XX); Misael Marques de Oliveira (XXX.769.984-XX); Moacir Kaiser (XXX.164.570-XX); Modesto Dario Santa Cruz (XXX.050.232-XX); Monica Alves de Vasconcelos (XXX.907.752-XX); Monica Carmes Goncalves Marques (XXX.395.341-XX); Morgana Mello Bevilacqua (XXX.829.380-XX); Myllena dos Santos Borgatte (XXX.946.737-XX); Myller Kairo Coelho de Mesquita (XXX.956.111-XX); Naiade Valenzuela de Alcantara (XXX.367.901-XX); Naiara Chierici da Rocha (XXX.471.458-XX); Nala Ayalen Sanchez Caravaca (XXX.968.519-XX); Natalia Ariane de Anicesio Baldo (XXX.624.991-XX); Natalia Dias (XXX.750.030-XX); Natan Tadeu Costa Nunes (XXX.215.071-XX); Natanael de Oliveira Santos (XXX.975.273-XX); Nathane de Souza Goncalves Campos Lima (XXX.926.331-XX); Nayana Camurca de Lima (XXX.689.443-XX); Neila Paula de Souza (XXX.274.596-XX); Nelcione Valerio Dias (XXX.694.731-XX); Nelson Ricardo Gesteira Monteiro Filho (XXX.414.753-XX); Nicholas Zuliani Teixeira (XXX.445.110-XX); Nicolly da Costa Valente (XXX.641.767-XX); Nidyanara Francine Castanheira de Souza (XXX.510.439-XX); Nikolai da Silva Espinoza (XXX.765.142-XX); Nilmar Natanael Alves Rodovalho (XXX.549.162-XX); Noele Francine Bera (XXX.734.998-XX); Normando Perazzo Barbosa Souto (XXX.275.771-XX); Nyara Cardoso Silva (XXX.245.622-XX); Otavio Pereira Rodrigues Ramos (XXX.304.008-XX); Pablo Antonio Silveira de Melo (XXX.598.504-XX); Pablo Fernando Del Mestre da Rocha (XXX.539.730-XX); Paola Cavalheiro Pereira (XXX.424.500-XX); Patricia Binotto Jung (XXX.799.710-XX); Patricia Pedri (XXX.202.844-XX); Patricia Rodrigues Feine (XXX.416.670-XX); Patricia Silva Oliveira (XXX.555.847-XX); Paula Patricia Gomes Beccari (XXX.126.091-XX); Paula Pozzer da Silva (XXX.768.600-XX); Paula Roberta Kern (XXX.374.320-XX); Paula da Fonseca Pereira (XXX.537.706-XX); Paulo Alves Santos (XXX.702.721-XX); Paulo Germano Tavares Marinho Filho (XXX.971.864-XX); Paulo Henrique Figueredo Tavares (XXX.645.661-XX); Paulo Henrique Parreira (XXX.432.781-XX); Paulo Lira Silva Junior (XXX.204.552-XX); Paulo Mauricio Moura de Souza (XXX.547.522-XX); Paulo Raimundo Costa Braga Junior (XXX.205.162-XX); Paulo Roberto Bitencourt Prunes (XXX.199.740-XX); Paulo Rodrigo Magalhaes Santiago (XXX.469.162-XX); Pedro Fabio dos Santos Neto (XXX.599.835-XX); Pedro Lucas da Silva Paulino (XXX.626.147-XX); Pedro Marques de Santana (XXX.700.875-XX); Pedro Mello Poppe (XXX.573.001-XX); Pedro Ricardo Alexandre de Albuquerque (XXX.694.714-XX); Pedro Souza Fagundes (XXX.844.305-XX); Petterson Felipe Santos Macedo de Carvalho (XXX.465.657-XX); Philipp Bernardino Costa (XXX.325.533-XX); Piero Maier Ereno (XXX.680.400-XX); Pricila Rachel Avelino Cardoso (XXX.063.453-XX); Priscila Daudt Sousa Ribeiro Ranghetti (XXX.324.731-XX); Priscila Friedemann Cardoso (XXX.118.609-XX); Priscila Leal da Silva (XXX.875.238-XX); Rachel Martins Silva (XXX.605.091-XX); Rafael Correia de Sousa da Silva (XXX.252.705-XX); Rafael Ferreira Monteiro (XXX.482.393-XX); Rafael Iudin Nucada Ramos (XXX.937.531-XX); Rafael Miranda Sousa (XXX.579.865-XX); Rafael Moreno (XXX.854.948-XX); Rafael Pereira Tokarski (XXX.214.661-XX); Rafael Soares Nascimento (XXX.819.577-XX); Rafael Soares da Silva (XXX.498.714-XX); Rafael Souza Palmeira (XXX.187.565-XX); Rafael de Grande Coelho Pereira (XXX.832.858-XX); Rafael de Moraes Baldrighi (XXX.588.568-XX); Rafael dos Reis Paulo (XXX.484.939-XX); Rafaela Neiva Fernandes (XXX.779.876-XX); Rafaela Oliveira Pilecco (XXX.384.810-XX); Rafaela Pinheiro Naback (XXX.644.026-XX); Rafaella dos Santos Porfirio (XXX.738.854-XX); Raffael de Santana Lima (XXX.493.166-XX); Raflesia da Silva Dias Souza (XXX.086.673-XX); Raissa Barbosa de Matos (XXX.676.787-XX); Raissa Cardozo Saraiva (XXX.299.710-XX); Raphael Rodrigues Sanches (XXX.630.628-XX); Raphael Salles Granato Cunha (XXX.391.368-XX); Raphael Viana Figueredo (XXX.339.053-XX); Raquel Rocha de Sousa Oliveira (XXX.123.591-XX); Ray Costa Pinto (XXX.692.920-XX); Rebeca Souza Rocha (XXX.512.411-XX); Regina Dercilia Gaeversen (XXX.007.300-XX); Regina de Deus Lira Benevides Magalhaes (XXX.133.764-XX); Reidner Ferreira Rosa (XXX.978.321-XX); Reinaldo Matheus Reis Ribeiro (XXX.979.622-XX); Renan Fontes Feitosa (XXX.181.263-XX); Renan Gustavo Scherer (XXX.133.560-XX); Renan Jackson Soares Isneri (XXX.088.214-XX); Renata Kaline Souza Estevam (XXX.068.774-XX); Renata Luiz Ursine (XXX.500.996-XX); Renata Santos Pereira da Silva (XXX.263.474-XX); Renata Telles Severo Flores (XXX.385.770-XX); Ricardo Campante Cardoso Vale (XXX.894.496-XX); Ricardo Gehrke Becker (XXX.480.450-XX); Ricardo Jose Kloppel (XXX.502.609-XX); Ricardo Raphaell Souza Neves (XXX.559.875-XX); Rita de Cacia Bringel de Souza (XXX.974.514-XX); Roberto Dourado Junior (XXX.994.851-XX); Roberto Guevara Ferreira Lima (XXX.378.732-XX); Roberto Santana Ferreira de Souza (XXX.976.151-XX); Robson Pereira da Silva (XXX.554.568-XX); Robson Porsch Delavechia (XXX.751.370-XX); Robson Ribeiro Vivan (XXX.865.948-XX); Rodrigo Antonio Azambuja da Cunha (XXX.641.200-XX); Rodrigo Brandao Souza (XXX.084.645-XX); Rodrigo Britto Vianna de Albergaria (XXX.333.607-XX); Rodrigo Cesar de Vasconcelos dos Santos (XXX.702.916-XX); Rodrigo Costa de Andrade (XXX.300.536-XX); Rodrigo Fernandes de Azevedo (XXX.488.573-XX); Rodrigo Figueiredo (XXX.726.948-XX); Rodrigo Lima de Oliveira (XXX.748.554-XX); Rodrigo Ruy Boguski (XXX.860.607-XX); Rodrigo Toneto (XXX.148.668-XX); Rodrigo Vugman Wainstein (XXX.003.290-XX); Rogaciano Bezerra Leite Neto (XXX.756.863-XX); Rogeres da Silva Oliveira (XXX.853.435-XX); Rogeria Joselita Oliveira Soares (XXX.388.796-XX); Rogerio Rodrigues Ribeiro (XXX.177.051-XX); Rogerio Santos do Nascimento (XXX.297.805-XX); Rogerio de Lima Matos (XXX.029.601-XX); Romero Didio Costa Vieira (XXX.392.694-XX); Romulo Davi da Cruz Monteiro (XXX.390.642-XX); Ronaldo de Oliveira Macedo (XXX.077.520-XX); Rosana Balzer (XXX.240.649-XX); Rosane Souza da Silva (XXX.789.560-XX); Rosangela Silva de Carvalho (XXX.686.471-XX); Rosenir Mateus Goncalves (XXX.049.709-XX); Rosilene Moreira de Souza (XXX.875.981-XX); Ruan Domaria Santana (XXX.423.352-XX); Rubem Lopes Costa Silva Junior (XXX.034.482-XX); Samara Mateus de Lima (XXX.351.661-XX); Samara Sayonara Candida da Silva (XXX.424.994-XX); Samio Costa de Sousa (XXX.928.242-XX); Samuel Duarte Pedrosa (XXX.496.291-XX); Samuel Jonatas de Castro Lopes (XXX.170.093-XX); Samuel Sousa de Almeida (XXX.378.162-XX); Sandra Alves Rodrigues dos Santos (XXX.447.831-XX); Sandra Maria dos Santos (XXX.704.211-XX); Sara Rodrigues Duarte Montenegro (XXX.869.317-XX); Sara dos Santos Nascimento (XXX.340.064-XX); Sarah de Aguiar Maranhao (XXX.003.651-XX); Saul Pedro Medeiros de Azevedo (XXX.386.074-XX); Saulo Armando de Oliveira Victoriano (XXX.384.751-XX); Sheila Assis de Castro (XXX.002.398-XX); Sidney Ferreira Manoel (XXX.800.487-XX); Silvanio Silva Cortes (XXX.996.086-XX); Silvia Szterling Munimos (XXX.275.088-XX); Silviane de Carvalho Farias (XXX.773.422-XX); Sofia de Lemos Gilo (XXX.979.202-XX); Stalin Liberato Freire Bessa (XXX.367.982-XX); Suellen Alves Costa (XXX.461.966-XX); Synthia Kariny Silva de Santana (XXX.496.024-XX); Taina Nascimento de Oliveira (XXX.014.547-XX); Tainah Silva Narducci (XXX.397.132-XX); Taise Santana dos Santos (XXX.357.325-XX); Talita Goncalves da Costa (XXX.362.147-XX); Talita Morgana Arruda Tavares (XXX.937.024-XX); Tamires da Silva Goncalves (XXX.351.916-XX); Tassia Andrade Ferreira Pereira (XXX.427.316-XX); Thaiane Vaz Silva (XXX.016.290-XX); Thais Silva Barros (XXX.413.143-XX); Thais Trindade (XXX.258.026-XX); Thais da Costa Ramos Guimaraes (XXX.261.290-XX); Thaiza Oliveira dos Santos (XXX.642.974-XX); Thayane de Souza Santos (XXX.299.695-XX); Thiago Fernandes Borges (XXX.337.241-XX); Thiago Flores Magoga (XXX.712.570-XX); Thiago Pereira Dias (XXX.970.411-XX); Thiago Ribeiro de Carvalho Tavares (XXX.456.356-XX); Thiago Rodrigo Ramos (XXX.672.278-XX); Thiago Silva Moreira (XXX.275.817-XX); Thiago de Araujo Costa (XXX.930.012-XX); Thomas Borges dos Santos Costa da Silva (XXX.276.351-XX); Thor Saad Ribeiro (XXX.851.778-XX); Tiago Alves Wially (XXX.504.031-XX); Tiago Avellar Fernandes (XXX.318.842-XX); Tiago Junior de Bortoli (XXX.699.981-XX); Tiago de Araujo Menezes (XXX.500.417-XX); Uilton Bispo de Andrade (XXX.992.495-XX); Ulysses do Nascimento Varela (XXX.288.042-XX); Valdeir Oliveira de Franca (XXX.268.555-XX); Valdineia Santos Aguiar (XXX.066.292-XX); Valdson Soares Dantas Junior (XXX.859.575-XX); Valter Salles do Nascimento Junior (XXX.318.309-XX); Valter de Oliveira Lobo (XXX.671.405-XX); Vandimar Marques Damas (XXX.259.281-XX); Vanessa Elionara Souza Ferreira Oliveira (XXX.488.114-XX); Vanessa Gabrielle Di Lego Goncalves (XXX.260.576-XX); Vanessa da Silveira Ramos (XXX.494.828-XX); Veronica Gomes de Oliveira (XXX.704.941-XX); Veronica Jocasta Casarotto (XXX.533.380-XX); Veronica Valvassori de Medeiros (XXX.427.640-XX); Vicente Matheus dos Santos Gomes (XXX.223.725-XX); Victor Augusto Camarinha de Castro Lima (XXX.748.155-XX); Victor Bernardo Pereira (XXX.144.880-XX); Victor Carvalho Louzada (XXX.405.121-XX); Victor Luiz Schenato Menezes (XXX.488.700-XX); Victor Souza Martins Ferreira (XXX.609.088-XX); Vinicios da Silva Lopes (XXX.774.351-XX); Vinicius Lopes Cantuaria (XXX.559.166-XX); Vinicius Pereira da Silva (XXX.778.434-XX); Vinicius Santos Campos (XXX.946.892-XX); Vinicius Silva Freire Alvarenga (XXX.908.241-XX); Vinicius de Oliveira Masseroni (XXX.250.990-XX); Vinicius de Souza Moraes (XXX.508.080-XX); Vinicius do Amaral (XXX.215.519-XX); Vitor Hugo dos Santos Duarte (XXX.337.381-XX); Vitor Mota Calegari (XXX.048.126-XX); Vitor Russyere Sousa Barros (XXX.416.051-XX); Vitor Sousa da Silva (XXX.762.591-XX); Vitor Trindade Daisson Santos (XXX.406.501-XX); Vitoria Regina Muller Santos (XXX.340.498-XX); Vitoria Renovato Moreira da Silva (XXX.524.557-XX); Vivian Maria de Faria Nasser Vilela (XXX.598.516-XX); Walace Barbosa da Silva (XXX.955.017-XX); Waleria Souza Figueira Stachiw (XXX.571.072-XX); Walisson Farias Franca (XXX.101.396-XX); Walter Henrique Moreira (XXX.378.908-XX); Wanderson Ferreira da Silva (XXX.879.271-XX); Wanessa Ribeiro Ferreira (XXX.687.611-XX); Wania Ferraz Barbosa (XXX.136.201-XX); Welson Dias de Oliveira (XXX.071.503-XX); Wendel de Holanda Pereira Campelo (XXX.488.962-XX); Wendes Fernandes Ribeiro (XXX.111.511-XX); Wescley Batista Lopes (XXX.558.803-XX); Wesley Alexsander da Silva (XXX.527.126-XX); Wesley Ortiz Fernandes (XXX.013.261-XX); Wilian Chaves Silva (XXX.008.591-XX); William Christian Silva da Silva (XXX.262.042-XX); William da Conceicao Rodrigues (XXX.207.850-XX); Willian Cesar da Silva (XXX.285.198-XX); Yan Sobral Campos (XXX.745.862-XX); Yanna Camila Vieira Roque (XXX.130.183-XX); Yosef Schmidt Abreu de Medeiros (XXX.661.714-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Advocacia-geral da União; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Casa da Moeda do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Ministério da Defesa; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Serviço Federal de Processamento de Dados; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.